Tribunal: TJSP
Processo: 1003119-75.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico de compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos réus. Descabimento. Gratuidade concedida aos apelantes. Preliminares afastadas. Prova indicativa de que o contrato entre os corréus foi simulado, prevalecendo a presunção de que o bem foi adquirido anos antes pelo casal durante o relacionamento, por meio,

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico de compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos réus. Descabimento. Gratuidade concedida aos apelantes. Preliminares afastadas. Prova indicativa de que o contrato entre os corréus foi simulado, prevalecendo a presunção de que o bem foi adquirido anos antes pelo casal durante o relacionamento, por meio, inclusive, de quitação da hipoteca que pendia sobre o imóvel. Dano moral caracterizado e indenização bem fixada em R$10.000,00. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido.